Tribunal: STJ
Processo: 5100607-68.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861397 - RS (2025/0054966-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: FLAVIA REGINA VIEIRA FRANCO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
com fundamento no
III, do CPC e na Súmula 182 do STJ,
art. 932,
e por vício de representação processual não sanado, nos termos
da Súmula 115 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do
do CPC; (ii) se o vício de representação
art. 1.022
processual impede o conhecimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos
da decisão.
4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, que analisou adequadamente as questões postas, com
fundamentação clara e coerente.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo.
6. A jurisprudência desta Corte exige, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC, a impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada de forma concreta e pormenorizada.
Documento eletrônico VDA53186582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0a8d1c8e-8624-467c-8c36-ab6ad107c47a

7. A irregularidade na representação processual, não sanada após
intimação da parte, impede o conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolidado na Súmula 115 do STJ.
8. O instrumento de mandato posterior à interposição dos
embargos não supre o vício, nos termos do
§ 2o, I, c/c
art. 76,
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
9. Embargos opostos por subscritor desprovido de poderes
constituem recurso inexistente, sendo inadmissíveis perante esta
Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0a8d1c8e-8624-467c-8c36-ab6ad107c47a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861397 - RS (2025/0054966-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: FLAVIA REGINA VIEIRA FRANCO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
com fundamento no
III, do CPC e na Súmula 182 do STJ,
art. 932,
e por vício de representação processual não sanado, nos termos
da Súmula 115 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão embargada
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do
do CPC; (ii) se o vício de representação
art. 1.022
processual impede o conhecimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios internos
da decisão.
4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, que analisou adequadamente as questões postas, com
fundamentação clara e coerente.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ,
inviabilizando o conhecimento do agravo.
6. A jurisprudência desta Corte exige, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC, a impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada de forma concreta e pormenorizada.
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

7. A irregularidade na representação processual, não sanada após
intimação da parte, impede o conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolidado na Súmula 115 do STJ.
8. O instrumento de mandato posterior à interposição dos
embargos não supre o vício, nos termos do
§ 2o, I, c/c
art. 76,
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
9. Embargos opostos por subscritor desprovido de poderes
constituem recurso inexistente, sendo inadmissíveis perante esta
Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CPC E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
ART. 932,
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é se a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial foi devidamente impugnada de forma específica e
suficiente, conforme exigido pelo
III, do CPC e súmula 182 do
art. 932,
STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC, e pela
art. 932,
jurisprudência do STJ.
4. A parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A argumentação apresentada foi genérica e não trouxe elementos
novos ou aptos a desconstituir a decisão impugnada.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial está assim fundamentada:
Consigna-se não ter o Órgão Julgador deixado de se manifestar
acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento (art. 927, III, CPC), ou, ainda, qualquer das condutas
descritas no
do Código de Processo Civil
art. 489
[...]
Assim, não há falar, no caso, em vício de fundamentação no
acórdão recorrido. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção
com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da parte,
não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
Isso porque, mesmo em se tratando de cédula de crédito
bancário1 o instrumento objeto da presente demanda revisional –
não abrangido pelo entendimento consolidado no julgamento do R
Esp 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da Corte Superior,
com base no Procedimento da
e Resolução/STJ 8
Lei 11.672/2008
/2008 (Lei de Recursos Repetitivos) –, o Superior Tribunal de
Justiça entende que a taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial a ser observado
pelo julgador, no exame do caso concreto, para avaliar se os juros
remuneratórios contratados são ou não abusivos.
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior "é no sentido de
que, para que se reconheça a abusividade nos juros, não basta o
fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-
se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve
ficar cabalmente demonstrada em cada caso concreto, ante as
peculiaridades da demanda." (
Rel. Min.
REsp 1.796.031/RS,
Marco Buzzi, DJe de 02/05/2019)
Na mesma linha: "A redução dos juros dependerá de comprovação
da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações
equivalentes." (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.015.505/BA,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/02/2019)
In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que reconheceu a
abusividade da taxa de juros contratada em comparação à taxa
média divulgada pelo BACEN, razão pela qual incide o disposto na
Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida"). A
lém disso, o reconhecimento de abusividade, no caso concreto,
esbarra nos óbices Súmulas 5/STJ ("A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial") e 7/STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante deixou de
combater especificamente a inexistência de violação dos arts. 489 e 927
do CPC.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais
ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS
ART. 535
CPC/1973.
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice
da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 557
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17
CPC/1973
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do CPC/73,
art. 557
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts.
113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo
único, 458, II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento)
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)

Ademais, não há erro material quando a decisão embargada apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Por fim, constatou-se inexistir nos autos instrumento de procuração
/substabelecimento válido conferindo poderes ao subscritor do presente, tendo em
vista que a procuração juntada, pelo que o instrumento de substabelecimento perdeu
validade antes da oposição dos presentes embargos.
Determina a intimação da parte para, nos termos do
c/c o
art. 76
art. 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, regularizar a representação processual
no prazo de 5 dias, regularmente intimada para sanar o vício, não o fez.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da
Súmula n. 115 do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO.
RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do
art. 76,
CPC/2015,
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do
, não
CPC/2015)
promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.778.050/ES,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021,
destaquei.)
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
APESAR
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO
DIGITAL.
VINCULAÇÃO
DO
ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"
(AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.339.129/PR,
Sanseverino).
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do
recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não
CPC/2015,
comprovou a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor
do recurso, anexando tão somente uma procuração com data posterior à
interposição do recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, DJe de
destaquei.)
19/2/2020,
É firme o entendimento do STJ de que, na hipótese de recurso especial
ou agravo em recurso especial interposto sem procuração nos autos, se a parte
recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo
assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com
§ 2o, I, c/c o
art. 76,
parágrafo único, do CPC de 2015 (AgInt no
relator
art. 932,
AREsp n. 2.113.125/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
AREsp n. 2.587.822, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
31/8/2022;
18/04/2024;
e AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.024.016/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2022,
19/5/2022)
Incide na espécie, portanto, a Súmula n. 115 do STJ.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52919582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:30:40
Código de Controle do Documento: 418db0db-c67c-487f-9e61-be20bf028af2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.861.397 / RS
Número Registro: 2025/0054966-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51006076820238210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO : CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: FLAVIA REGINA VIEIRA FRANCO
ADVOGADO : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
Documento eletrônico VDA53165721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 1cb84123-9b85-45d5-a186-2cb6c6d63b54

EMBARGADO : FLAVIA REGINA VIEIRA FRANCO
ADVOGADO
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 1cb84123-9b85-45d5-a186-2cb6c6d63b54